Tribunal: TJDFT
Processo: 0712876-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO NO PROCESSO ELETRÔNICO. NORMATIVO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou os embargos de declaração na qual o agravante alegava nulidade processual por ausência de intimação do advogado após a digitalização dos autos.
2. O advogado da parte autora foi devidamente intimado da digitalização dos autos, não manifestou irresignação e, inclusive, deu andamento ao processo, já no formato eletrônico.
3. A parte autora, no caso a instituição BRB, foi intimada por expedição eletrônica de todos os atos processuais, nos moldes da Lei no 11.419/2006 e da Portaria da Corregedoria Geral 160/2017, não havendo nulidade processual.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.